Tribunal: TJMT
Processo: 1014899-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014899-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (EMBARGANTE), INES AMELIA NIGRO - CPF: 550.768.311-53 (EMBARGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), JOANICE NUNES - CPF: 004.917.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO JOSE DE CARVALHO - CPF: 545.692.066-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS – DECISÃO REFORMADA
–
OMISSÃO RECONHECIDA
–

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

O cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais
(N.U 1009663-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.- id. 186101163”

Em suas razões, de Id. 187754781, o embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto à ausência de previsão legal de exigir custas judiciais para o cumprimento de sentença.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelo ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o processamento do pedido, ante a ausência do recolhimento de novas custas processuais inerentes à fase executiva.

Reanalisando os autos, verifico que não prospera o argumento de necessidade de recolhimento de custas por parte da agravante, tendo em conta que o cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, se tratando apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de novas custas processuais.

Neste sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO.INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MERA FASE PROCESSUAL, MESMO EM AUTOS APARTADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL ATRAVÉS DA SÚMULA 59. RESSALVA DE QUE A MESMA SISTEMÁTICA PROCESSUAL RESTOU PREVISTA NO NCPC. DECISÃO REFORMADA. -
Descabida a cobrança de novas custas processuais em cumprimento de sentença, por se tratar de mera fase processual subsequente à fase de conhecimento, conforme, inclusive, preconizado pela Súmula no 59 deste Tribunal, a qual dispõe que ‘não é exigível o recolhimento de custas iniciais na fase de cumprimento de sentença (art. 475-C do CPC/73)
, segundo a sistemática introduzida pela Lei no 11.232/2005’; sistemática esta não alterada pelo novo diploma de processo civil. Agravo de instrumento provido.”
(TJ-PR - AI: 00163758920228160000 Bandeirantes 0016375-89.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais
. 2. A competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais. 3. Ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.”
(TJ-MT 10041803020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021) (g.n.)

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes para autorizar a instauração do cumprimento de sentença, na forma do artigo 523 e seguintes do CPC, a despeito do recolhimento de novas custas processuais de distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023